Tribunal: STF
Processo: ARE 1271237
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos. 
    Vieram os presentes autos conclusos à Presidência, em razão do seguinte despacho do Ministro Luiz Fux: 
    “Em 2/6/2020, o presente feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção justificada pelo HC 106.074, razão pela qual proferi as decisões monocráticas, publicadas no DJe de 5/6/2020 (docs. 22 e 23). 
    Nas petições de agravo interno, protocolizadas sob os números 43.070/2020 e 43.071/2020, os recorrentes aduzem a inocorrência de prevenção, sustentando que: 
    ‘Há evidente error in procedendo no caso sub judice. A r. decisão agravada é nula, porque caracterizada, ictu oculi, incompetência absoluta de Sua Excelência, o Min. Luiz Fux, para o julgamento desta causa, em face de erro grosseiro na distribuição por prevenção. Daí ser imperiosa a determinação de livre redistribuição dos presentes autos, em razão de equívoco na certidão de distribuição de Seq. 21, conforme será exposto a seguir. 
    No dia 02/06/2020, às 15h56min, os presentes autos foram distribuídos à relatoria do Min. Luiz Fux, em razão de suposta prevenção, fundada no art. 69 do RISTF. Conforme se verifica dos parâmetros adotados na certidão de distribuição de Seq. 21, o processo que justificaria a prevenção seria o HC 106.074. 
    Todavia, esta defesa técnica constatou que não existe qualquer tipo de conexão ou continência entre (i) os fatos que são objeto do presente ARE; e, (ii) aqueles que consubstanciam o referido HC 106.704. 
    Inclusive, a ação penal originária daquele Habeas Corpus (autos nº 2002.70.00.078987-1, da 3ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR) tramitou em Juízo diverso da ação penal originária do presente Recurso Extraordinário (autos nº 5005653-46.2010.404.7000, da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR). 
    Aliás, acentue-se, por necessário, que em todas as instâncias que precederam o julgamento por este Eg. Supremo Tribunal Federal, o presente caso foi distribuído a julgadores absolutamente diversos dos daquele Habeas Corpus (HC 106.704).’ (Doc. 26, p. 2-3)
    Diante disso, SUBMETO os presentes autos à PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a inocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo.“ (grifos do autor)
    É o relatório.
    Decido.
    Consoante preconizado no § 6º do art. 67 do RISTF, “[a] prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão.”
    Ao que tudo indica essa é a hipótese dos autos, já que a questão foi levantada pelo agravante tardiamente, vale dizer, por ocasião da interposição do agravo regimental (eDoc. 26 e 28).
    De qualquer modo, as decisões de negativa de provimento, proferidas nos autos pelo eminente Relator em 3/6/20, prorrogam a sua competência, nos termos do art. 69, § 1º, do RISTF. Vide: 
    “conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67.”
    É certo, ademais, que o prolator da decisão impugnada será o relator do agravo regimental (RISTF, art. 72).
    Ante essas considerações, determino o retorno dos autos ao gabinete do ilustre Ministro Luiz Fux.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente